Tribunal: TJES
Processo: 0010561-80.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010561-80.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE RAMPINELLI CAMPOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
TRIBUNAL DO
JÚRI.
ART
IGO 121, § 2º, INCISO
S I, III E
IV, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA.
Fixação da
PENA-BASE
no mínimo legal
.
IMPOSSIBILIDADE.
PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
COMPENSAÇÃO INTEGRAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. PENA REDUZIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes.
2.
É justa e proporcional a exacerbação da pena-base quando houver o reconhecimento, em desfavor do agente do ilícito, de circunstâncias judiciais, nos termos indicados no art. 59, do CP.
3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que “a confissão, ainda que não espontânea, parcial, qualificada ou retratada, judicial ou extrajudicial, configura a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal e, por isso, deve ser compensada com a agravante da reincidência”. (STJ; AgRg-HC 908.629; Proc. 2024/0146039-6; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 29/08/2024)
4
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FELIPE RAMPINELLI CAMPOS
, em face da r. sentença (id 8894574) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória, nos autos da Ação Penal nº 0010561-80.2021.8.08.0024, tendo como corréu Richard Cleverson de Oliveira Júnior.

A denúncia de fls. 02/04 dos autos físicos, narrou que:

“
(...
)
no dia
15 de agosto de 2020, as 17h05min„em via pública, sito na Rua Aref Hilal, em frente a residência de n
º 04
, bairro Ilha do Boi, Vitória/ES, os denuncia
dos Felipe
Rampinelli Campus,
vulgo
Hatch
e
Richard Cleverson De Oliveira Junior,
vulgo
Menor R, agindo de forma livre, consciente e
com
ani
m
us necandi, efetuaram diversos disparos de arma de fogo (que portavam ilegalmente) contra a vítima Isac Fragoso Meireles, causando-lhe as le
s
õ
es que foram causa eficiente de sua morte, conforme Laudo Cadavérico de fls. 137.

Segundo consta nos autos, os denunciados e a vítima faziam parte de um mesmo grupo criminoso que exercia o tráfico de drogas no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha,
mas em
dado momento houve divergência entr
e
os traficantes sobre a divisão de lucros, e então a rivalidade se instalou no grupo, iniciando com a morte de Carlos Magno, ‘gerente’ do tráfico de onde a vítima era o ‘tesoureiro’.

Infere-se qu
e
após o assassinato de Carlos Magno, com receio, a vítima mudou-se do bairro, sendo que em 25/07/2020, o denunciado FELIPE expulsou a família de I
sac
do bairro Divino Espírito Santo.

Narra-se que no dia do crime, a vítima retornava da praia com sua esposa e três filhos. Quando estavam próximo ao veículo da família, guardando seus pertences, os denunciados se aproximaram a bordo do veículo FIAT HONDA, dirigido por RICHAR
D
,
d
esembarcaram do ve
í
culo e efetuaram diversos disparos de arma de fogo a curta distância contra a vítima. Ato contínuo, FELIPE e RICHARD retornaram para o veículo FIAT HONDA, empreendendo fuga.

Depreende-se que a ação dos denunciados contra a vítima se deu por motivo tor
p
e, em razão da desavença relacionada ao tráfico de drogas no bairro Divino Espírito Santo/VV, quando o grupo em que a vítima e os denunciados faziam parte passaram a divergir sobre a divisão dos lucros do tráfico, nascendo, consequenteme
n
te, rivalidade entre os integrantes, sendo o delito, portanto, moral e socialmente desprezível.

As provas revelam a ação dos denunciados gerou perigo comum, eis
que os disparos poderiam ter alvejado não apenas os familiares da vítima, como também

terceiros que passavam pelo local, por se tratar de ambiente com grande movimenta
ç
ão de pessoas em momento do retorno da praia.

Registra-se, também, que o crime foi praticado por recurso
q
ue dificultou a defesa da vítima, visto que esta foi surpreendida pelo súbito ataque dos denunciados, quando iniciaram diversos disparos de arma de fogo em sua direção enquanto estava distraído junto de sua família guardando pertences no porta-malas após retornar da praia, diminuindo suas chances de
e
sboçar qualquer reação.
(...).”

Desse modo, considerando que na fase de pronúncia deve prevalecer, em regra, o princípio
in dubio pro societa
te
e entendendo a magistrada
a quo
suficientes os elementos constantes dos autos, o apelante foi pronunciado (fls. 403/406), como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, inciso I, III e IV, do Código Penal, sujeitando-o ao julgamento perante o egrégio Tribunal Popular do Júri.

Realizada a referida sessão do Tribunal do Júri em 26/03/2024 (id 8894573), a respeitável sentença (id 8894574), concluiu por julgar procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de
condenar
o recorrente pelo crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso I, III e IV, do Código Penal, à pena de 20 (vinte) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas do crime pelo qual o apelante fora condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Em verdade, inconformado com a condenação suso referenciada, a defesa se insurge tão somente quanto à dosimetria da pena, aduzindo que a pena-base deveria ser reduzida ao patamar mínimo ou, subsidiariamente, para que incida sobre as circunstâncias judiciais apontadas na sentença como desfavoráveis, o critério de majoração de 1/8 (um oitavo) do intervalo das penas máxima e mínima cominadas no preceito secundário do tipo penal.

Pois bem. Desde logo cumpre ressaltar que tal fase da sentença requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no artigo 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime.

Nesse ponto, no que concerne à primeira fase da dosimetria, a defesa requer o redimensionamento ao patamar mínimo previsto em lei, “eis que foram valoradas erroneamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da personalidade, dos motivos do crime, das circunstâncias do crime e das circunstâncias econômicas, o que ocasionou aumento desmedido de 8 (oito) anos de reclusão acima do patamar mínimo para cada crime de homicídio”.

No presente caso, verifico que na primeira fase de aplicação da pena, o MM. Juiz
a quo
, ao fixar a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão, a partir do preceito secundário do delito previsto no artigo 121, § 2º, do Código Penal, qual seja, 12 (doze) e 30 (trinta) anos de reclusão, assim consignou:

“O acusado agiu com elevado grau de culpabilidade, sendo de grande intensidade a conduta levada a efeito.

Em relação aos seus antecedentes criminais, observo que subsiste condenação criminal com sentença transitada em julgada em data anterior aos fatos em análise (processo 0023157-38.2017.8.08.0024), razão qual procederei sua valoração quando da análise da agravadora da reincidência. Não subsistem outras condenações criminais hábeis a justificar maus antecedentes ou reincidência.

Não observo a existência de registros relevantes acerca de sua conduta social, nada obstante as constantes menções acerca de seu envolvimento no crime de tráfico de drogas.

Personalidade demonstra elevada agressividade e frieza, ficando evidenciado que a morte da vítima era deseja e esperada pelo acusado, denotando, assim, a premeditação do delito.

Nesse passo, os motivos do crime não o favorecem, considerando que foi movido por desavenças e disputas por tráfico de drogas.

As circunstâncias também não o favorecem, considerando que pôs em risco a vida e integridade física e psíquica de diversas pessoas inocentes que encontravam-se no local do crime, inclusive, crianças e familiares próximos do acusado.

As consequências extrapenais do crime são as próprias do tipo penal.

Por outro lado o comportamento da vítima não foi decisivo de forma direta para a eclosão do evento, nada obstante as constantes menções de seu envolvimento com o tráfico de drogas.

As condições econômicas do acusado não são das melhores.”.

Em relação à culpabilidade, compreendida como o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada, levando em conta as especificidades fáticas do delito e as condições pessoais do agente no contexto da prática delitiva, o que permite concluir pelo menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, entendo que o magistrado sentenciante agiu com acerto ao desvalorar tal circunstância judicial.

Isso porque, “há elevado grau de reprovabilidade no comportamento do agente que realiza diversos disparos de arma de fogo contra a vítima”. (STJ; AgRg-HC 791.687; Proc. 2022/0397767-5; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Laurita Vaz; DJE 16/05/2023).

Em idêntica orientação:

“1. Na circunstância judicial culpabilidade, a intensidade do dolo pode ser medida pela frieza com a qual foi cometido o crime, além da natureza e extensão das lesões causadas. Na hipótese dos autos, foram realizados vários disparos de arma de fogo, alguns após a vítima já ter sido atingida, e estar agindo em disparada fuga do local dos fatos. (...). (TJPE; ACr 0031158-93.2018.8.17.0810; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho; Julg. 14/08/2024)

Sob tal perspectiva, oportuno destacar o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “o efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena e do regime de cumprimento, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, sem que haja violação do disposto no art. 617, do CPP. O Tribunal, portanto, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, fica autorizado a reanalisar inclusive as circunstâncias judiciais e a rever todos os termos da individualização da pena definidos no Decreto condenatório. Possibilita-se nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, ainda que seja em recurso exclusivo da defesa, sem que ocorra 'reformatio in pejus', desde que não seja agravada a situação do acusado, vale dizer, que não se aumente a sua pena final ou se lhe imponha um regime de cumprimento mais rigoroso, o que, no caso dos autos, não ocorreu”. (STJ; AgRg-HC 806.737; Proc. 2023/0069727-4; GO; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 11/04/2023; DJE 14/04/2023).

Em relação à personalidade, rememoro que “a mensuração negativa da referida moduladora ‘deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito [...]’ (STJ. HC 472.654/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019). (STJ. AgRg no REsp 1.918.046/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021.) (STJ. REsp 1.794.854/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021).

Ressalto, ainda, acerca da prescindibilidade da existência de laudo técnico confeccionado por especialistas nos ramos da psiquiatria ou da psicologia, com o fim de aferir tal circunstância judicial. Desse modo, entendo que os fatores descritos pelo magistrado
a quo,
sobretudo o fato de ter agido com “
agressividade e frieza, ficando evidenciado que a morte da vítima era deseja e esperada pelo acusado, denotando, assim, a premeditação do delito
”, revelam, de fato, a maior insensibilidade do agente.

Já em relação aos motivos e às circunstancias do crime nada há para ser alterado, posto que a disputa pelo tráfico de drogas em uma determinada localidade revela-se como um motivo torpe, ou seja, como um fundamento repugnante, vil e repudiado moral e socialmente, além do fato de o crime ter sido cometido em via pública, gerando pânico as demais pessoas presentes no local, inclusive os familiares da vítima que também poderiam ter sido atingidos.

Cabendo destacar que, se presentes duas ou mais qualificadoras, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo qualificado.

Sob outro enfoque, acerca da condição econômica do acusado, importante salientar que tal vetor não possui o condão de recrudescer a pena-base mas sim em estabelecer o padrão mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, nos crimes em que a pena de multa estiver cominada em seu preceito secundário, o que não se verifica no homicídio, razão pela qual, também sob este aspecto, nada há para ser alterado.

Desse modo, presentes 04 (quatro) circunstâncias judiciais negativas, inviável a fixação da pena-base no mínimo legal.

Em relação ao
quantum
de majoração, observo que a fração aplicada para recrudescer a pena-base se revela adequada ao entendimento jurisprudencial, eis que “considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 da mínima estipulada, e outro de 1/8, a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador” (STJ; AgRg-HC 825.873; Proc. 2023/0176346-1; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 15/09/2023).

No presente caso, verifico que foi utilizado o patamar fracionário de 1/6 (um sexto) da pena mínima – 12 (doze) anos - para cada um dos 04 (quatro) vetoriais negativos, conduzindo à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, de modo adequado.

De toda sorte, na segunda fase da dosimetria, e mesmo atuando
ex officio,
verifiquei um equívoco na r. sentença que merece ser corrigido, na medida em que não foram compensadas integralmente a circunstância atenuante da confissão espontânea e a agravante relativa à reincidência.

Nesse ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmou-se no sentido de que “a confissão, ainda que não espontânea, parcial, qualificada ou retratada, judicial ou extrajudicial, configura a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal e, por isso, deve ser compensada com a agravante da reincidência”. (STJ; AgRg-HC 908.629; Proc. 2024/0146039-6; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 29/08/2024)

Sendo assim, ante a inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena,
fixo
a pena definitiva
de
Felipe Rampinelli Campos

em

20
(
vinte
) anos de reclusão,
mantido o regime fechado para o início do cumprimento de pena
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
,
redimensionando a
pena
do apelante
e fixando-
a
definitivamente em
20
(
vinte
) anos de reclusão
,
em regime inicial
fechado
, mantendo-se inalterados os demais termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)